Tribunal: STJ
Processo: 5001018-11.2016.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214986 -
SP (2022/0298089-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
DANIEL SOUZA SANTIAGO DA SILVA - SP194504
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
Documento eletrônico VDA48338700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a9cb52b-1e90-4b87-b5db-d868fd58ba13

permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a9cb52b-1e90-4b87-b5db-d868fd58ba13

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214986 -
SP (2022/0298089-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
DANIEL SOUZA SANTIAGO DA SILVA - SP194504
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 16.938):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF ao
presente caso, aduzindo que não pretende discutir o mérito da demanda, cuja
matéria já se encontra pacificada no Tema n. 1.014 do STJ.
Não obstante, reitera a necessidade de se determinar a suspensão do
processo até o trânsito em julgado do pronunciamento deste Eg. STJ a respeito
do Tema n. 1.014 do STJ, notadamente quanto à sua modulação de efeitos,
considerando a brusca alteração da jurisprudência da tese estabelecida e a
pendência de julgamento de embargos de declaração.
Argumenta, ainda, o afastamento do Tema n. 181 do STF,
ressaltando que a questão relativa aos requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial interposto pela ora Agravante, ou de qualquer outro recurso, não é o
objeto do presente Recurso Extraordinário.
Ao final, pugna para que seja determinado o sobrestamento do feito,
considerando a possibilidade de modulação dos efeitos no julgamento do Tema
n. 1.014 do STJ (REsp n. 1.799.306/RS; REsp n. 1799.308/SC e REsp n.
Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

1.799.309/PR), tendo em vista a existência de embargos de declaração
pendentes de julgamento por esta Corte de Justiça.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 16.968).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 16.850-16.851):
(...)
O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora
agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto
não há falar em reparo na decisão.
Conforme assentado na decisão monocrática, a irresignação
esbarra no decidido no Tema 1.014 deste STJ. Conforme
assentado pela Corte regional, o mérito da causa foi solucionado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1.799.306/RS,
REsp 1.799.308/SC e REsp 1.799.309/PR), ocasião em que foi
firmada tese em sentido oposto à pretensão da recorrente, in
: "Os serviços de capatazia estão incluídos na composição
verbis
do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de
importação". (Tese Repetitiva 1.014).
Nessa linha:
(...)
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também
aos Recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889
/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de
2.6.2010.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada,
3.
não se
conheceu de parte de recurso anterior, de competência do STJ, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, tendo sido aplicado os
óbices das Súmulas n. 211 do STJ e 283 do STF quanto ao mérito da demanda,
conforme assentado na decisão monocrática (fls. 16.807-16.809):
Observo que não foi emitido juízo de valor sobre as teses
jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por
contrariados não foram apreciados na origem, ainda que se trate
de questão de ordem pública, como a prescrição, e a despeito
da oposição de Embargos Declaratórios, por não ter havido
prequestionamento.
Ante
a
ausência
desse
requisito
indispensável, incide na espécie a Súmula 211/STJ.
Além disso, apenas para esclarecer eventuais dúvidas, ressalto
que, mesmo nos casos em que a instância ordinária acolhe os
Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

Embargos de Declaração "para efeito de prequestionamento",
não é satisfeita a exigência desse requisito se não houver a
emissão de juízo de valor sobre a matéria.
No mérito, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo
trecho do aresto impugnado (fls. 16.282-16.283, e-STJ):
[...]
Como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e sobre ela não houve contraposição
recursal, aplica-se na espécie, por analogia, a Súmula 283/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."
Por fim, conforme assentado pela Corte regional, o mérito da
causa foi solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos
(REsp 1.799.306/RS, REsp 1.799.308/SC e REsp 1.799.309
/PR), ocasião em que foi firmada tese em sentido oposto à
pretensão da recorrente, in verbis:
“Os serviços de capatazia estão incluídos na composição
do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do
imposto de importação”. (Tese Repetitiva 1.014)
Por tudo isso, conheço do Agravo para conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas com relação à afronta ao art. 1.022
do CPC, e, nessa parte, negar- lhe provimento.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. Com relação ao pretendido sobrestamento dos autos para aguardar
o desfecho de tema submetido ao rito dos recursos representativos da
controvérsia neste Superior Tribunal, anoto que a interposição do recurso
extraordinário torna indiferente à solução do caso qualquer eventual deliberação
do recurso especial repetitivo, nada havendo a ser apreciado.
5. Por fim, a título de
, no que se refere à matéria de fundo
obter dictum
relacionada ao Tema n. 1.014 do STJ, vale registrar que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia em
questão, ao apreciar o
, ocasião em que fixou a seguinte
Tema n. 1.151 STF
tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos serviços
de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do
Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS-
Importação e da Cofins-Importação”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

Documento eletrônico VDA48064558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:21
Código de Controle do Documento: c7d42fe3-07df-4ac8-ae49-351ee70355b3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.214.986 / SP
Número Registro: 2022/0298089-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010181120164036104
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
DANIEL SOUZA SANTIAGO DA SILVA - SP194504
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - II/ IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
DANIEL SOUZA SANTIAGO DA SILVA - SP194504
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 1b8abef8-0c80-42db-8b95-719bb54c06ac

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:19
Código de Controle do Documento: 1b8abef8-0c80-42db-8b95-719bb54c06ac